Tribunal: TCU
Processo: 017.117/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Ministério da Saúde, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 6143/2024-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de pensão civil em favor dos beneficiários relacionados nos autos (peças 2 a 6). 1. Processo TC- Processo 017.117/2024-0 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Amália Liberman Wasserstein (XXX.567.528-XX); Cristian Glauce Cunha do Nascimento (XXX.586.624-XX); Eurides Pontes do Nascimento (XXX.035.124-XX); Lourdes Tais Pires (XXX.232.498-XX); Maria Inez Uliani Chaves (XXX.560.128-XX); Maria José Rosa dos Santos (XXX.760.658-XX); Mateus Adib Abib (XXX.218.348-XX); Ranieri da Cunha Nascimento (XXX.659.454-XX); Roberta dos Santos (XXX.239.448-XX); Tânia Alves da Silva Nascimento (XXX.527.894-XX); Viviane Patrícia do Nascimento Marques (XXX.580.964-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sérgio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.